Tribunal: STJ
Processo: 5183237-73.2022.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2523052 - RS (2023/0385545-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RAMON VENZON FERREIRA
ADVOGADOS
: DARCI PACHECO MANDELLI - RS031204
GIOVANNI TOMASI - RS063015
ANDRESSA MANDELLI CELLI - RS042400
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO UNICRED
INTEGRACAO LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL LIMA MARQUES - RS046963
VINÍCIUS LIMA MARQUES - RS076381
KAREN GERMANA CARDOSO WENDLER - RS128332
INTERES.
: SARA LUIZA GUAZZELLI ROVEDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
SEGURO
PRESTAMISTA.
ILEGITIMIDADE ATIVA. VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO.
AGRAVO COHECIDO PARA NEGAR CONHECIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença terminativa, que
extinguiu o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa, pode
produzir efeitos no mundo jurídico, especialmente quanto à destinação dos
valores depositados em juízo; e (ii) saber se o estado anterior (
)
status quo ante
deveria ser preservado em razão da extinção sem julgamento de mérito.
2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento de que a
sentença terminativa pode produzir efeitos reflexos no mundo jurídico,
permitindo o desenrolar natural dos fatos jurídicos subjacentes, em observância
às questões processuais resolvidas com a formação da coisa julgada formal.
3. A decisão que reconheceu a ilegitimidade ativa do agravante para pleitear o
levantamento dos valores depositados em juízo está fundamentada na ausência
de titularidade do agravante sobre os valores, que pertencem exclusivamente à
cooperativa credora.
4. A pretensão recursal esbarra nos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ, que
vedam o reexame de matéria fático-probatória e o conhecimento de recurso
especial quando a orientação do tribunal está alinhada ao entendimento
consolidado.
5. O dissídio jurisprudencial suscitado pelo agravante não foi analisado, pois
versa sobre matéria já obstada pela inadmissibilidade do recurso especial.
6. Agravo conhecido para negar conhecimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52491389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:10:15
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: b97483c3-c188-45f5-aac0-34c286ab5f12

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
17/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52491389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:10:15
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: b97483c3-c188-45f5-aac0-34c286ab5f12

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2523052 - RS (2023/0385545-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RAMON VENZON FERREIRA
ADVOGADOS
: DARCI PACHECO MANDELLI - RS031204

GIOVANNI TOMASI - RS063015

ANDRESSA MANDELLI CELLI - RS042400
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO UNICRED
INTEGRACAO LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL LIMA MARQUES - RS046963

VINÍCIUS LIMA MARQUES - RS076381

KAREN GERMANA CARDOSO WENDLER - RS128332
INTERES.
: SARA LUIZA GUAZZELLI ROVEDA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
SEGURO
PRESTAMISTA.
ILEGITIMIDADE ATIVA. VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO.
AGRAVO COHECIDO PARA NEGAR CONHECIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença terminativa, que
extinguiu o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa, pode
produzir efeitos no mundo jurídico, especialmente quanto à destinação dos
valores depositados em juízo; e (ii) saber se o estado anterior (
)
status quo ante
deveria ser preservado em razão da extinção sem julgamento de mérito.
2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento de que a
sentença terminativa pode produzir efeitos reflexos no mundo jurídico,
permitindo o desenrolar natural dos fatos jurídicos subjacentes, em observância
às questões processuais resolvidas com a formação da coisa julgada formal.
3. A decisão que reconheceu a ilegitimidade ativa do agravante para pleitear o
levantamento dos valores depositados em juízo está fundamentada na ausência
de titularidade do agravante sobre os valores, que pertencem exclusivamente à
cooperativa credora.
Documento eletrônico VDA52146744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 23:52:13
Código de Controle do Documento: d160a2f7-e82c-4054-9938-1fd22a7f65d3

4. A pretensão recursal esbarra nos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ, que
vedam o reexame de matéria fático-probatória e o conhecimento de recurso
especial quando a orientação do tribunal está alinhada ao entendimento
consolidado.
5. O dissídio jurisprudencial suscitado pelo agravante não foi analisado, pois
versa sobre matéria já obstada pela inadmissibilidade do recurso especial.
6. Agravo conhecido para negar conhecimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por RAMON VENZON FERREIRA contra decisão que
inadmitiu recurso especial, interposto com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, visando decisão reforma da decisão colegiada tomada pelo eg. do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), em acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 127):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO
PRESTAMISTA. VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO A TÍTULO DE
ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO. DEVOLUÇÃO DAS
PARCELAS AO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. ACASO CONCRETO.
I. EM SUMA, O ORA AGRAVANTE, AUTOR DA LIDE ORIGINÁRIA,
POSTULA A LIBERAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS AO LONGO DO
PROCESSO DE CONHECIMENTO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE
EXTINÇÃO DA DEMANDA, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR
ILEGITIMIDADE ATIVA, NA FORMA DO
VI, DO CPC.
ART. 485,
II. COMO ALEGADO, NA INICIAL DAQUELA LIDE, O AGRAVANTE, POR
QUESTÃO DE AMIZADE COM GILBERTO ROVEDA, ASSUMIU AS
PRESTAÇÕES DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR ESTE JUNTO À ORA
AGRAVADA, AUTORIZANDO, INCLUSIVE, O DÉBITO DAS PARCELAS EM
SUA CONTA-CORRENTE.
III. E, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À PETIÇÃO INICIAL, DEPREENDE-SE
QUE O AGRAVANTE PRETENDIA QUITAR O SALDO REMANESCENTE DO
REFERIDO EMPRÉSTIMO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO SEGURO
PRESTAMISTA. INCLUSIVE, AO INÍCIO DA LIDE, O PRÓPRIO
RECORRENTE SE COMPROMETEU A REALIZAR O DEPÓSITO EM JUÍZO
DAS PARCELAS RELATIVAS AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
IV. NO ENTANTO, A PARTIR DA ANÁLISE CONJUNTA DA
FUNDAMENTAÇÃO E DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O
PROCESSO DE CONHECIMENTO, RESTOU DECIDIDO QUE O
AGRAVANTE, É PARTE ILEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA
LIDE POR NÃO SER O BENEFICIÁRIO DO CONTRATO DE SEGURO
PRESTAMISTA,
MUITO
EMBORA
POSSUA
A
OBRIGAÇÃO
DO
PAGAMENTO DAS PARCELAS RELATIVAS AO CONTRATO DE.
EMPRÉSTIMO, OBRIGAÇÃO QUE CONTRAIU VOLUNTARIAMENTE.
V. POR CONSEGUINTE, OS VALORES QUE FORAM DEPOSITADOS EM
JUÍZO NÃO PODEM SER DEVOLVIDOS AO AGRAVANTE, POIS
PERTENCEM EXCLUSIVAMENTE À COOPERATIVA DE ECONOMIA E
CRÉDITO
MÚTUO
UNICRED
INTEGRAÇÃO
LTDA.,
JÁ
QUE
CORRESPONDEM ÀS PARCELAS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO QUE
VINHAM SENDO PAGAS PELO AGRAVANTE. AGRAVO DESPROVIDO”
Documento eletrônico VDA52146744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 23:52:13
Código de Controle do Documento: d160a2f7-e82c-4054-9938-1fd22a7f65d3

Embargos de declaração rejeitados (e-STJ, fls. 163-168).
Em seu recurso especial, o particular (e-STJ, fls. 178-186) alegou violação aos
seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i)
VI,
do CPC, sob o argumento de que a sentença terminativa não
art. 485,
art. 486,
poderia produzir efeitos no mundo jurídico, especialmente determinar a constrição de bens ou a
transferência de patrimônio;
(ii) dissídio jurisprudencial com entendimento do TJRS que teria preservado o estado
anterior (
) diante de semelhante extinção sem resolução do mérito.
status quo ante
Contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 212-219).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJRS inadmitiu o recurso especial (e-STJ,
fls. 236-243). O que resultou na interposição do presente agravo (e-STJ, fls. 254-261).
Contraminuta ao agravo em recurso especial às (e-STJ, fls. 281-285).
É o relatório.
VOTO
Depreende-se dos autos que, na origem, em processo de Cumprimento de Sentença
movido contra Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo Unicred Integração Ltda Ramon Venzon
Ferreira interpôs agravo de instrumento em face de decisão que não reconheceu a purgação da
mora. Nas razões recursais, a parte agravante pretendeu a restituição dos valores que depositou
voluntariamente.
O acórdão do TJRS (e-STJ, fls. 129-134) negou provimento ao agravo de instrumento,
em ordem a manter a decisão interlocutória intacta ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa
dos depósitos realizados, que são de titularidade exclusiva da beneficiária Cooperativa de
Economia e Crédito Mútuo Unicred Integração Ltda.
A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, o acórdão objurgado fora proferido em processo de cumprimento de
sentença em que foi formulada pretensão de cobertura de seguro prestamista em consequência do
óbito do correntista Gilberto Roveda. A controvérsia suscitada entre as partes diz respeito à
regularidade e à licitude da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante o
reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor, então agravante, bem como da determinação
judicial de indeferimento da devolução dos valores consignados em juízo ao longo do processo de
conhecimento
Assim, a alegação de violação às normas dos
VI,
do CPC foi
art. 485,
art. 486,
deduzida no âmbito de contexto fático-probatório empreendido pelo acórdão objurgado, conforme
se demonstra do excerto a seguir transcrito (e-STJ. fls. 130-133):
“Acontece que, como alegado, na inicial daquela lide, o autor, ora agravante,
por questão de amizade com Gilberto Roveda, assumiu as prestações do
empréstimo contraído por este junto à ora agravada, autorizando, inclusive, o
débito das parcelas em sua conta-corrente. Também, depreende-se da inicial
que, em decorrência do falecimento de Gilberto, o ora agravante pretendia
quitar o saldo remanescente do referido empréstimo, mediante a utilização do
Documento eletrônico VDA52146744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 23:52:13
Código de Controle do Documento: d160a2f7-e82c-4054-9938-1fd22a7f65d3

seguro prestamista. E, ao início da lide, o próprio demandante se comprometeu
a realizar o depósito em juízo das parcelas relativas ao contrato de empréstimo,
senão vejamos (Evento 2 - PROCJUDIC1, fl. 05 dos autos de origem)(...)
Inclusive, houve autorização expressa do juízo para que fosse depositado em
juízo as parcelas relativas ao contrato de empréstimo (mútuo), sem caráter
liberatório (Evento 2 - PROCJUDIC3, fl. 01 dos autos de origem) (...)
Ademais, no mérito, em sede de apelação (AC no 7008557463), esta colenda
Corte reconheceu a ilegitimidade ativa do agravante, uma vez que o mesmo não
é o beneficiário do seguro prestamista contratado por Gilberto Roveda, de
cujus, muito embora tenha se comprometido a assumir o pagamento das
parcelas do mútuo e que a instituição financeira tenha concordado com tal
prática. Dessa forma, a partir da análise conjunta da fundamentação e do
dispositivo do acórdão proferido por este Órgão Colegiado, restou decidido que
o agravante é parte ilegítima para figurar no polo ativo da lide por não ser o
beneficiário do contrato de seguro prestamista, apesar de ter assumido a
obrigação do pagamento das parcelas relativas ao contrato de empréstimo.
Inclusive, vale dizer que o egrégio STJ já se manifestou referindo que a
interpretação da palavra “dispositivo” não deve ser restritiva, constituindo
cada questão decidida no corpo da fundamentação um novo dispositivo e
podendo cada sentença possuir diversos dispositivos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRECATÓRIO.
VALORES
DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO.
LEVANTAMENTO. DECISÃO QUE ENTENDE PELA INEXISTÊNCIA
DE TÍTULO EXECUTIVO. PROCESSO DE CONHECIMENTO.
TRECHO DO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO QUE DETERMINA A
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NEGA PROVIMENTO À
REMESSA NECESSÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. PREVALÊNCIA
DA CONCLUSÃO FINAL QUE CONSTOU NO VOTO E NA EMENTA
DO ARESTO. DESRESPEITO À COISA JULGADA. RECURSO
PROVIDO. 1. A controvérsia a ser dirimida no presente recurso especial
diz respeito à verificação de ocorrência, ou não, de violação à coisa
julgada pelo acórdão recorrido, ao entender que a autora não teria
direito ao recebimento de honorários advocatícios. 2. O instituto da coisa
julgada, consagrado pelo sistema processual pátrio, torna imutável e
indiscutível a sentença ou acórdão - que resolveu o mérito da demanda -
após o transcurso do prazo para interposição de recurso, e consiste em
"uma opção do legislador de fazer preponderar a segurança das relações
sociais sobre a chamada 'justiça material" (MARINONI, Luiz Guilherme;
ARENHART, Sérgio Cruz. (e-STJ Fl.131) Documento recebido
eletronicamente da origem Manual do Processo de Conhecimento, 3a
edição, revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2004, p. 698). 3. Da leitura dos arts. 469 e 470 do Código de
Processo Civil, aferem-se os limites objetivos da coisa julgada, ou seja, o
que é atingido por esse instituto. Tem-se que a fundamentação exposta
pelo magistrado, ainda que aponte motivos importantes para determinar
o alcance da parte dispositiva do decisum não transita em julgado. O que
se torna imutável é o dispositivo da sentença, ou acórdão, isto é, a parte
em que as questões colocadas à apreciação do Poder Judiciário são, de
fato, decididas. 4. A interpretação do que venha a ser a parte dispositiva
do julgado não deve ser restritiva a ponto de considerar apenas o que
estiver contido no final do voto. Há que se observar que durante a
fundamentação do magistrado podem ser decidas várias questões, como,
por exemplo, a existência de direito à compensação de indébito
tributário, a incidência de correção monetária, a aplicação de juros
moratórios, dentre outras. Em tais casos, é muito comum que esses
assuntos sejam decididos em tópicos - até mesmo para o fim de dar maior
clareza ao decisum - e, ao final de cada tópico, após a exposição dos
motivos de seu convencimento, o magistrado disponha sobre a
Documento eletrônico VDA52146744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 23:52:13
Código de Controle do Documento: d160a2f7-e82c-4054-9938-1fd22a7f65d3

procedência ou não do pedido. 5. Não se mostra razoável entender que as
manifestações decisórias não sejam parte dispositiva apenas por não
estarem no último parágrafo do voto. É evidente que não se tratam de
mera fundamentação. Cada uma das questões suscitadas são decididas,
com a apresentação dos motivos e a conclusão a que chega o órgão
julgador. Desse modo, é perfeitamente possível encontrar-se mais de um
dispositivo em determinado julgado. 6. Em comentário ao
do
art. 469
CPC, Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, apresentam
entendimento no sentido de que "é exato dizer que a coisa julgada se
restringe à parte dispositiva da sentença; a essa expressão, todavia, deve
dar-se um sentido substancial e não formalista, de modo que abranja não
só a parte final da sentença, como também qualquer outro ponto em que
tenha o juiz eventualmente provido sobre os pedidos das partes" (in
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 40a edição,
São Paulo: Saraiva, 2008, pág. 577). Também sobre a matéria, já se
manifestou esta Corte Superior (AgRg no Ag 162.593/RS, 3a Turma, Rel.
Min. Eduardo Ribeiro, DJ de 8.9.1998). 7. Trazendo o debate para o caso
concreto dos autos, tem-se que a sentença de primeiro grau de jurisdição
condenou a ora recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, e o
acórdão proferido em sede de remessa necessária, de fato, negou-lhe
provimento, embora tenha constado, no voto condutor do acórdão, que
houve
sucumbência
recíproca.
8.
Há,
evidentemente,
uma
incompatibilidade entre a parte do voto que entendeu pela distribuição da
sucumbência e aquela que negou provimento ao reexame necessário. Tal
vício seria facilmente sanado com a oposição de embargos de declaração
no momento oportuno, o que não ocorreu na hipótese em análise. Assim,
no momento processual em que se encontra a demanda, cabe apenas
interpretar o acórdão da maneira como redigido, a fim de se verificar que
conclusão deve prevalecer acerca da verba honorária. 9. A determinação
da sucumbência recíproca, constante apenas em parte do voto condutor,
não pode se sobrepor à conclusão final, que constou no voto e na ementa
do acórdão, no sentido da negativa de provimento à remessa necessária.
Não há como se concluir, já em fase de recebimento de valores relativos a
precatório, que no processo de conhecimento o órgão julgador teve a
intenção de dar parcial provimento ao reexame necessário, quando
consta, claramente, que foi negado provimento. Assim, não havendo como
conciliar a conclusão proferida no tópico relativo à sucumbência com o
dispositivo final do julgado - que, bem ou mal, engloba todos os pontos
apreciados -, este deve prevalecer como forma de preservar a segurança
jurídica. 10. O Tribunal de origem, no processo de conhecimento, negou
provimento à remessa necessária, mantendo integralmente a sentença -
que transitou em julgado -, de maneira que se mostra inviável a alegação
de inexistência de título executivo relativo à condenação na verba
honorária. 11. A coisa julgada verificada na hipótese em análise poderia
ter sido questionada pela União no momento oportuno, o que não
ocorreu, assim como também não ocorreu qualquer impugnação durante
a fase do processo de conhecimento, após a prolação da sentença, e a
fase de elaboração dos cálculos em sede de execução do julgado. 12.
Recurso especial provido para, reconhecendo-se a violação dos arts. 463,
467, 468, 471, e 474 do CPC, determinar a liberação, à recorrente, dos
valores depositados na conta vinculada à disposição do Juízo. (
Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA,
REsp 900.561/SP,
julgado em
D Je
(grifei)”
24/06/2008,
01/08/2008)
Ademais, ainda que a questão não fosse abrangida diretamente pela coisa
julgada, não se poderia deixar de levar em consideração a interpretação da
decisão como um todo e do dispositivo sentencial.”

Documento eletrônico VDA52146744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 23:52:13
Código de Controle do Documento: d160a2f7-e82c-4054-9938-1fd22a7f65d3

No caso concreto, ademais, o recorrente verbera argumentos com concepção
equivocada de que o pronunciamento jurisdicional precisa conter um comando dispositivo, ativo e
voltado ao mérito para ocasionar alguma modificação no meio jurídico. Este entendimento não
considera que a decisão judicial também pode mudar a realidade de maneira passiva, indireta ou
reflexa (AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 263.987/RS,
em
DJe de
)
6/2/2018,
1/3/2018.
Significa dizer, portanto, que ao não resolver o mérito, a decisão judicial terminativa
permite o desenrolar natural dos fatos jurídicos que subjacentes à matéria, só que agora passam a
caminhar em observância as questões processuais que foram resolvidas com a formação da coisa
julgada formal.
Entender diferente, seria contrariar o entendimento dominante deste STJ que amplia a
concepção do elemento dispositivo do
III, do CPC, para além da parte final da sentença,
Art. 489,
em ordem a guardar coerência para com as decisões contidas também no corpo da fundamentação:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA
JULGADA NÃO CONFIGURADA. A COISA JULGADA REFERE-SE AO
DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CONTUDO, HÁ DE SER ENTENDIDA COMO
A PARTE DO JULGAMENTO EM QUE O JUIZ DECIDE SOBRE O PEDIDO,
PODENDO SER ENCONTRADA NO CORPO DA SENTENÇA OU VOTO E
NÃO,
NECESSARIAMENTE,
EM
SUA
PARTE
FINAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em
consonância com o entendimento desta Corte de que a interpretação da parte
dispositiva da sentença não pode ser feita de maneira isolada, ao contrário,
deve ser feito em alinhamento ao contexto delineado em toda a fundamentação
do julgado. 2. No caso dos autos, como consignado pelo Tribunal de origem, na
petição inicial a parte autora requereu a implantação em seu contracheque do
vencimento de Segundo-Tenente das Forças Armadas, bem como o pagamento
das verbas atrasadas, observada a prescrição quinquenal. O pedido foi julgado
improcedente, contudo, a sentença foi reformada em sede de Apelação, para
acolher o pedido de modificação do soldo na sua integralidade. 3. Desta forma,
não há como acolher a pretensão da União de que a prestação jurisdicional só
produza efeitos a partir do trânsito em julgado da decisão, uma vez que o
pedido relativo à implantação em seu contracheque do vencimento de Segundo-
Tenente foi acolhido pelo Tribunal de origem, trazendo como consequência o
pagamento das verbas atrasadas, observada a prescrição quinquenal, como
formulado na petição inicial. 4. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
REsp n. 1.337.068/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
14/4/2015,
30/4/2015.

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. FASE DE LIQUIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AO
III do CPC. ERRO MATERIAL. OFENSA À
ART. 458,
COISA JULGADA. DESCABIMENTO.
1. Não há violação
SÚMULA 284/STF.
ao
III do CPC quando o tribunal de origem, diante da constatação de
art. 458,
erro material, constante de clara divergência entre a fundamentação da decisão
e a conclusão do julgado, referente ao rateio dos honorários advocatícios de
sucumbência, sana o vício. 2. A interpretação da parte dispositiva da sentença
não deve ser feita isoladamente, mas conforme o contexto delineado em toda a
fundamentação do julgado. 3. A pretensão recursal de violação à coisa julgada
não se harmoniza com a alegação de ofensa ao
do CPC, visto que tal
art. 458
dispositivo regula o conteúdo e a estruturação das decisões, nada dispondo
acerca dos critérios de formação da coisa julgada, matéria esta exposta nos
artigos que compõem a Seção II, do Capítulo VIII - DA SENTENÇA E DA
COISA JULGADA - arts. 467 ao 475 do Código de Processo Civil. 4. Agravo
Documento eletrônico VDA52146744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 23:52:13
Código de Controle do Documento: d160a2f7-e82c-4054-9938-1fd22a7f65d3

regimental a que se NEGA PROVIMENTO. (AgRg no Ag n. 1.135.889/MG,
relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS),
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2010,
4/11/2010.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA
VINCULADA À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. LEVANTAMENTO. DECISÃO QUE
ENTENDE PELA INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PROCESSO DE
CONHECIMENTO. TRECHO DO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO QUE
DETERMINA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NEGA PROVIMENTO À
REMESSA NECESSÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. PREVALÊNCIA DA
CONCLUSÃO FINAL QUE CONSTOU NO VOTO E NA EMENTA DO
ARESTO. DESRESPEITO À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO. 1. A
controvérsia a ser dirimida no presente recurso especial diz respeito à
verificação de ocorrência, ou não, de violação à coisa julgada pelo acórdão
recorrido, ao entender que a autora não teria direito ao recebimento de
honorários advocatícios. 2. O instituto da coisa julgada, consagrado pelo
sistema processual pátrio, torna imutável e indiscutível a sentença ou acórdão -
que resolveu o mérito da demanda - após o transcurso do prazo para
interposição de recurso, e consiste em "uma opção do legislador de fazer
preponderar a segurança das relações sociais sobre a chamada 'justiça
material" (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do
Processo de Conhecimento, 3a edição, revista, atualizada e ampliada, São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 698). 3. Da leitura dos arts. 469
e 470 do Código de Processo Civil, aferem-se os limites objetivos da coisa
julgada, ou seja, o que é atingido por esse instituto. Tem-se que a
fundamentação exposta pelo magistrado, ainda que aponte motivos importantes
para determinar o alcance da parte dispositiva do decisum não transita em
julgado. O que se torna imutável é o dispositivo da sentença, ou acórdão, isto é,
a parte em que as questões colocadas à apreciação do Poder Judiciário são, de
fato, decididas. 4. A interpretação do que venha a ser a parte dispositiva do
julgado não deve ser restritiva a ponto de considerar apenas o que estiver
contido no final do voto. Há que se observar que durante a fundamentação do
magistrado podem ser decidas várias questões, como, por exemplo, a existência
de direito à compensação de indébito tributário, a incidência de correção
monetária, a aplicação de juros moratórios, dentre outras. Em tais casos, é
muito comum que esses assuntos sejam decididos em tópicos - até mesmo para o
fim de dar maior clareza ao decisum - e, ao final de cada tópico, após a
exposição dos motivos de seu convencimento, o magistrado disponha sobre a
procedência ou não do pedido. 5. Não se mostra razoável entender que as
manifestações decisórias não sejam parte dispositiva apenas por não estarem
no último parágrafo do voto. É evidente que não se tratam de mera
fundamentação. Cada uma das questões suscitadas são decididas, com a
apresentação dos motivos e a conclusão a que chega o órgão julgador. Desse
modo, é perfeitamente possível encontrar-se mais de um dispositivo em
determinado julgado. 6. Em comentário ao
do CPC, Theotônio Negrão
art. 469
e José Roberto F. Gouvêa, apresentam entendimento no sentido de que "é exato
dizer que a coisa julgada se restringe à parte dispositiva da sentença; a essa
expressão, todavia, deve dar-se um sentido substancial e não formalista, de
modo que abranja não só a parte final da sentença, como também qualquer
outro ponto em que tenha o juiz eventualmente provido sobre os pedidos das
partes" (in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 40a
edição, São Paulo: Saraiva, 2008, pág. 577). Também sobre a matéria, já se
manifestou esta Corte Superior (AgRg no Ag 162.593/RS, 3a Turma, Rel. Min.
Eduardo Ribeiro, DJ de 8.9.1998). 7. Trazendo o debate para o caso concreto
dos autos, tem-se que a sentença de primeiro grau de jurisdição condenou a ora
recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, e o acórdão proferido em
sede de remessa necessária, de fato, negou-lhe provimento, embora tenha
constado, no voto condutor do acórdão, que houve sucumbência recíproca. 8.
Documento eletrônico VDA52146744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 23:52:13
Código de Controle do Documento: d160a2f7-e82c-4054-9938-1fd22a7f65d3

Há, evidentemente, uma incompatibilidade entre a parte do voto que entendeu
pela distribuição da sucumbência e aquela que negou provimento ao reexame
necessário. Tal vício seria facilmente sanado com a oposição de embargos de
declaração no momento oportuno, o que não ocorreu na hipótese em análise.
Assim, no momento processual em que se encontra a demanda, cabe apenas
interpretar o acórdão da maneira como redigido, a fim de se verificar que
conclusão deve prevalecer acerca da verba honorária. 9. A determinação da
sucumbência recíproca, constante apenas em parte do voto condutor, não pode
se sobrepor à conclusão final, que constou no voto e na ementa do acórdão, no
sentido da negativa de provimento à remessa necessária. Não há como se
concluir, já em fase de recebimento de valores relativos a precatório, que no
processo de conhecimento o órgão julgador teve a intenção de dar parcial
provimento ao reexame necessário, quando consta, claramente, que foi negado
provimento. Assim, não havendo como conciliar a conclusão proferida no
tópico relativo à sucumbência com o dispositivo final do julgado - que, bem ou
mal, engloba todos os pontos apreciados -, este deve prevalecer como forma de
preservar a segurança jurídica. 10. O Tribunal de origem, no processo de
conhecimento,
negou
provimento
à
remessa
necessária,
mantendo
integralmente a sentença - que transitou em julgado -, de maneira que se mostra
inviável a alegação de inexistência de título executivo relativo à condenação na
verba honorária. 11. A coisa julgada verificada na hipótese em análise poderia
ter sido questionada pela União no momento oportuno, o que não ocorreu,
assim como também não ocorreu qualquer impugnação durante a fase do
processo de conhecimento, após a prolação da sentença, e a fase de elaboração
dos cálculos em sede de execução do julgado. 12. Recurso especial provido
para, reconhecendo-se a violação dos arts. 463, 467, 468, 471, e 474 do CPC,
determinar a liberação, à recorrente, dos valores depositados na conta
vinculada à disposição do Juízo. (
relatora Ministra Denise
REsp n. 900.561/SP,
Arruda, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2008,
1/8/2008.

Sendo assim, no caso concreto, não há que se avocar o estado jurídico anterior nem
tampouco de se cogitar em incursão indevida no patrimônio das partes. Reafirma-se, neste ponto,
que o acórdão recorrido decidiu que o então agravante, ora recorrente, já fora considerada parte
ilegítima para vindicar o levantamento dos depósitos do seguro prestamista que efetivamente
realizou, tendo sido considerada como irrelevante a autorização judicial a respeito..
Neste sentido, a irresignação a um só tempo esbarra nos óbices da Sumula 7 ("A
") e da Súmula 83 do STJ: “
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Forte nessas convicções, tenho ainda como prejudicado o exame do pretendido dissídio
jurisprudencial suscitado, pois versa sobre a mesma matéria sobre a cujo respeito revela-se inviável
a abertura de instância especial, por violação ou negativa de vigência à lei federal.
No sentido de prejuízo da análise da divergência, o entendimento deste STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
EMBRIAGUEZ
DO
CONDUTOR.
DO
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE. REEXAME. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO NÃO ATACADA. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há
falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva
adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do
Documento eletrônico VDA52146744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 23:52:13
Código de Controle do Documento: d160a2f7-e82c-4054-9938-1fd22a7f65d3

direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela
parte. 3. Na hipótese, inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias quanto ao mérito recursal sem a análise de fatos e provas da causa,
o que atrai a incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 4. A ausência de
impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido denota a
deficiência da fundamentação recursal, a atrair o óbice das Súmulas nos 283 e
284/STF. 5. A aplicação de enunciado de súmula do Superior Tribunal de
Justiça em relação ao recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo
constitucional prejudica a análise da mesma matéria indicada no dissídio
jurisprudencial.
6.
Agravo
interno
não
provido.
(AgInt
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.733.224/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
23/8/2021,
30/8/2021.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
RECONSIDERAÇÃO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DE
EMENTAS. SÚMULA N. 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO.
FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. DOCUMENTO NOVO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O
conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige que
o recorrente demonstre, de forma expressa e clara, como foi contrariada a lei
federal à qual foi atribuída interpretação divergente, bem como que comprove o
dissídio mediante cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
, ônus dos quais a parte
CPC/2015)
não se desincumbiu. Aplicação da Súmula n. 284 do STF. 2.1. O especial que
não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não
deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF. 2.2. Ademais, a parte deve
instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos que entende aptos
à comprovação de suas alegações, conforme a dicção do
do
art. 434
CPC/2015.
Tal regra encontra exceção quando, após o ajuizamento da ação, surgirem
documentos novos (assim considerados aqueles decorrentes de fatos
supervenientes aos articulados ou os destinados a contrapor prova
posteriormente produzida nos autos), nos termos do
do
o
art. 435
CPC/2015,
que não ficou caracterizado. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo
interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência
desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 1.781.313/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
29/3/2021,
5/4/2021.

Ante todo o exposto, presentes os óbices das Súmula 7 e 83 do STJ, conheço do agravo
para negar conhecimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52146744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 23:52:13
Código de Controle do Documento: d160a2f7-e82c-4054-9938-1fd22a7f65d3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.523.052 / RS
Número Registro: 2023/0385545-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50050406120158210010 51832377320228217000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAMON VENZON FERREIRA
ADVOGADOS : DARCI PACHECO MANDELLI - RS031204
GIOVANNI TOMASI - RS063015
ANDRESSA MANDELLI CELLI - RS042400
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO UNICRED
INTEGRACAO LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL LIMA MARQUES - RS046963
VINÍCIUS LIMA MARQUES - RS076381
KAREN GERMANA CARDOSO WENDLER - RS128332
INTERES.
: SARA LUIZA GUAZZELLI ROVEDA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
17/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52420766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:04:02
Código de Controle do Documento: bc839925-dd58-42c7-86e9-e0f0c1f5af33

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:04:02
Código de Controle do Documento: bc839925-dd58-42c7-86e9-e0f0c1f5af33